Tribunal: TJSP
Processo: 2247577-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. – Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A LIBERDADE PROVISÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inexiste constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória, diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar do Paciente. – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912368
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247577-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é impetrante LUIZ
FERNANDO ADAMI LATUF e Paciente VINICIUS HENRIQUE SILVA MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 6 de novembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247577-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15045
2
Habeas Corpus no 2247577-58.2020.8.26.0000
Comarca de Sorocaba 4a Vara Criminal
Paciente: Vinicius Henrique Silva Mello
Impetrante: Luiz Fernando Adami Latuf
Impetrado: MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca
de Sorocaba
Voto no 15045
HABEAS CORPUS
PRETENDIDA A LIBERDADE
PROVISÓRIA

IMPOSSIBILIDADE

Inexiste
constrangimento ilegal em decisão que converte a prisão em
flagrante em preventiva ou denega liberdade provisória,
diante da demonstração da materialidade do delito e da
existência de indícios da autoria, fundamentada em fatos
concretos indicadores da real necessidade da prisão cautelar
do Paciente. Ordem denegada.
Vistos.
Luiz Fernando Adami Latuf, Advogado inscrito
na OAB/SP, sob no 137.826, impetra este Habeas Corpus, com pedido
liminar, em favor de Vinicius Henrique Silva Mello, apontando como
autoridade coatora o MMo. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da
Comarca de Sorocaba, alegando, em síntese, que o Paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, em razão da decisão que decretou a prisão
preventiva, carente de fundamentação, sem demonstrar, em termos
concretos, a necessidade da aplicação da medida. Aduz que não estão
preenchidos os requisitos da prisão preventiva e que o Paciente é primário
e ostenta bons antecedentes.
Assim, requer a concessão da liminar, para que
seja expedido alvará de soltura em favor do Paciente, bem como, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247577-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15045
3
final, concedida a ordem de Habeas Corpus, convalidada a liminar, para
sanar o constrangimento ilegal que sofre (fls. 01/07).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 110/111).
Prestadas as informações pela digna autoridade
Judiciária dita coatora (fls. 114/119), manifestou-se a D. Procuradoria
Geral de Justiça, pela denegação da ordem (fls. 123/125).
É o relatório.
No caso presente, verte das informações
prestadas pela autoridade dita coatora, datadas de 20.10.2020, que,
segundo consta, o Paciente supostamente guardava e trazia consigo 07
porções de cocaína, pesando 351,80g, e 05 porções de maconha, com
peso de 19,93g. O Paciente estava no veículo Renault Sandero, onde
trazia consigo e transportava as substâncias entorpecentes, quando foi
avistado por policiais militares, os quais localizaram parte das drogas em
poder do Paciente, além da quantia de R$ 11.479,00 em notas diversas,
e, no automóvel, o restante do entorpecente apreendido. A prisão em
flagrante foi convertida em preventiva e o Paciente foi denunciado, em
15.09.2020, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06. O
Paciente foi notificado e apresentou defesa preliminar, ocasião em que a
Defesa requereu a liberdade provisória. A denúncia foi recebida em
01.10.2020 e o pedido de liberdade provisória foi indeferido,
aguardando-se
cumprimento
das
diligências
determinadas
para
designação de audiência virtual (fls. 114/119).
E consta da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, que ora transcrevo: “(...) Existem, nos autos, prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247577-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15045
4
da materialidade do delito (tráfico de drogas, em tese), punido com reclusão
(pena máxima superior a 4 anos), e indícios suficientes da autoria, conforme
exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente os
depoimentos dos agentes encarregados das diligências.
A conduta praticada, em tese, pelo autuado, é
daquelas que tem subvertido a paz social. Presentes, neste instante,
circunstâncias justificadoras da manutenção de sua custódia, para garantia
da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, não
há nos autos indicativos seguros da vinculação ao distrito da culpa. Não há,
ainda, comprovante de ocupação lícita, tampouco de domicílio certo,
anotando-se que o detido estava na posse de boa quantidade de droga de
poder lancinante inquestionável, além de muito dinheiro vivo em espécie,
cuidando-se de arrecadador de biqueiras, consoante relatos policiais.
Não há como ser deferida a liberdade, neste
momento, pois necessário resguardar a ordem pública, já que a sociedade se
vê constantemente atormentada pela prática de fatos como o presente,
ensejadores de crimes patrimoniais, de desestabilização familiar e de
violência, em termos gerais, bem como por presente o risco de se frustrar a
aplicação da lei penal, já que não há garantias de que, uma vez concedida a
liberdade, não se frustrará o regular andamento do feito, subtraindo-se à ação
da justiça criminal.
Importante, ainda, a custódia, para impedir
eventuais recidivas, prováveis em razão da aparente inserção em ambiente
pernicioso. O delito em questão é insuscetível de fiança; não há possibilidade
de aplicação de outras medidas cautelares, pois não há aparato de
fiscalização adequado.
Frise-se que o custodiado foi detido na posse de
boa quantidade e diversidade de drogas, bem como muito dinheiro em
espécie, a revelar não só desenganada inclinação ao mundo da traficância,
mas também alguma sorte de ascensão na escalada criminosa. Ademais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247577-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15045
5
conquanto primário, as certidões aportadas aos autos dão de conta de revelar
que o custodiado ostenta inúmeros processos judiciais por atos infracionais
gravíssimos, a indicar que já estampa vivência no mundo da marginalidade
criminal (p. 34), notadamente vinculada ao tráfico de drogas.
Noutro vértice, para a especial finalidade de
prevenção ao crime e ressocialização à vida social, o custodiado deverá ser
preventivamente preso, não se podendo lançar no oblívio que a garantia da
ordem pública reclama a manutenção da prisão cautelar. A hediondez da
mercancia de entorpecentes traz especial gravame à sociedade e alavanca
uma série de outros crimes, notadamente crimes patrimoniais violentos, além
de as substâncias entorpecentes encontradas ostentarem grandiosa
potencialidade lesiva à saúde pública.
A conduta do autuado revela duplo prejuízo para a
sociedade, pois atinge diretamente a saúde pública, e coloca em risco a
população, inclusive com incidência provável no delito previsto no artigo 268,
do Código Penal.
Ressalte-se, por necessário, que o argumento
defensivo pautado no “Coronavírus” (COVID-19) e no fato de o crime ser
praticado sem violência, não são suficientes para deferir a soltura do autuado.
Observe-se que a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional da
Justiça, recomenda a análise de cada caso especificamente. Aqui nos autos, o
autuado não está inserido em nenhuma hipótese e, como já pontuado, foi
detido com boa quantidade de drogas e muito dinheiro, a indicar, até mesmo
pela experiência cotidiana criminal, exercerem alguma sorte de ascensão no
mundo da traficância.
Nem se argumente, portanto, que a pandemia do
COVID 19 possa ensejar soltura. Nesse caso de excepcionalidade, o
deferimento do pedido dependeria de alguns pressupostos, os quais não se
revelam sequer cogitados na espécie, a saber: (i) comprovação inequívoca de
que o acusado se enquadra no grupo de vulneráveis do COVID19; (ii)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247577-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15045
6
impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra provisoriamente detido; e (iii) risco real de que o estabelecimento
em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco que
o ambiente em que a sociedade está inserida.
A prisão é contemporânea, não se consegue
vislumbrar qualquer medida que poderia substituir a segregação cautelar, já
que, mesmo com quarentena para toda a população, com determinação de
autoridades sanitárias, o custodiado não a cumpriu, o que indica que
qualquer outra medida ainda que judicial também não será cumprida.
Assim, plenamente justificada, pois, a manutenção
da custódia cautelar, que ora determino, restando prejudicados os pleitos
benéficos à defesa” (fls. 55/57).
Verifico, assim, que o I. Magistrado que
converteu a prisão em flagrante em preventiva o fez de forma
fundamentada, considerando não somente a gravidade abstrata do delito,
mas a existência de indícios de autoria e de prova da materialidade, as
circunstâncias concretas do caso, bem como as condições pessoais do
Paciente, reveladoras da necessidade da decretação da prisão preventiva,
atendendo ao disposto no artigo 312 do CPP.
Com efeito, considerando as circunstâncias
concretas em que, em tese, praticado o delito, tendo em vista a variedade e
quantidade de drogas apreendidas, somadas à elevada quantia em dinheiro
(R$ 11.479,00 em notas diversas), possível produto da venda de diversas
outras porções, conforme os depoimentos prestados na Delegacia (fls. 10
e 11), o boletim de ocorrência (fls. 13/16), o auto de exibição e apreensão
(fls. 20), o laudo de constatação preliminar (fls. 32/35), o laudo de exame
químico toxicológico (fls. 82/85) e a denúncia (fls. 78/80), a decretação da
prisão preventiva era mesmo de rigor, para atender às finalidades previstas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247577-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15045
7
no artigo 312 do Código de Processo Penal.
A propósito: “RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGA (1,7KG DE CRACK). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO
E DESPROVIDO. (...) 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos
e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Devendo,
ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a
aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente
motivada, tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em
elementos concretos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito,
evidenciadas pela quantidade de droga apreendida - aproximadamente 1,7kg de
crack -, bem como por ter sido encontrada uma arma calibre 38 e a quantia em
espécie de R$ 2.542 (dois mil, quinhentos e quarenta e dois reais),
recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e
para assegurar a aplicação da lei penal. 3. A presença de eventuais condições
pessoais favoráveis do acusado, como primariedade, domicílio certo e emprego
lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva,
quando identificados os requisitos legais da cautela. 4. São inaplicáveis quaisquer
medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as
circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas
(...)”.(RHC 73693/ BA- STJ- QUINTA TURMA - Relator Min. Joel Ilan Paciornik,
j. 25/10/2016) grifos nossos
Nesse contexto, mostra-se inconsistente a
alegação de constrangimento ilegal ante a inexistência de motivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247577-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15045
8
justificador da prisão cautelar, em razão, in casu, da ausência dos
requisitos autorizadores da liberdade provisória, bem como da
insuficiência das medidas cautelares alternativas.
Frise-se que, para fundamentar a decisão que
impõe a prisão preventiva ou denega liberdade provisória, basta que o
julgador se pronuncie sobre a necessidade da medida cautelar, com base
na presença de indícios de autoria e prova da materialidade do delito.
A propósito: “Não se pode confundir a existência de
motivação simplificada com a ausência de fundamentação, pois o que exige a Carta
Magna no inciso IX do seu artigo 93, é que a decisão judicial seja fundamentada, e
não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito
da lide (STF - AI 718.629/PB, Rel. Min. Carmem Lucia - DJe, 10/12/2008).
Assim, a decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva foi devidamente fundamentada no fumus
commissi delicti e no periculum libertatis pelo I. Magistrado, o que
atende às disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Nesse sentido: “EMENTA: HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA
NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR-
SE A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO
CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. DEMONSTRAÇAO. ORDEM DENEGADA. I - A decretação da prisão
preventiva baseada na garantia da ordem pública, na necessidade de assegurar-se
a aplicação da lei penal e na conveniência da instrução criminal está devidamente
fundamentada em fatos concretos a justificar a segregação cautelar. II -
Transcrição do trecho do decreto de prisão cautelar o qual dá conta de que o
paciente supostamente integra quadrilha de roubo de cargas. III - Habeas corpus
denegado.” (HC 95-474/SP- STF- PRIMEIRA TURMA- Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - DJ- 14-04-2009). grifo nosso
Consigne-se
que
primariedade,
bons

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247577-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15045
9
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não são
suficientes para a concessão da liberdade provisória.
Nesse sentido já se manifestou o STF: “No
tocante à custódia cautelar, é da jurisprudência desta Corte que a primariedade, os
bons antecedentes, a residência fixa e a profissão lícita são circunstâncias pessoais
que, de per se, não são suficientes ao afastamento da prisão preventiva” (STF - HC
112642 - Relator Ministro Joaquim Barbosa - j . 26/06/2012 Dje 10/08/2012).
E, ainda, o STJ: “HABEAS CORPUS. PRISÃO EM
FLAGRANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE LIBERDADE PROVISÓRIA. VALIDADE DA VEDAÇÃO CONTIDA NO ART. 44
DA LEI N.o 11.343/06. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
ORDEM DENEGADA. 1. (...) 4. As condições pessoais favoráveis, tais como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o
condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes
outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da
medida extrema. 5. Ordem denegada”. (Habeas Corpus no HC 186369/MG, Ministra
Laurita Vaz)
No mais, não obstante o Colendo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus no 104.339 / SP, por
maioria, tenha declarado a inconstitucionalidade da expressão “e
liberdade provisória”, constante do “caput” do artigo 44 da Lei no
11.343/2006, a concessão da liberdade provisória não se afigura possível
no caso dos autos em que, como já mencionado, estão presentes indícios
de autoria e prova da materialidade, bem como as circunstâncias
concretas do caso revelam a impossibilidade da concessão da liberdade
provisória.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não
afronta, de modo algum, o princípio constitucional da presunção de
inocência (art. 5o, LVII, CF), sobretudo em se considerando que a Carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247577-58.2020.8.26.0000 -Voto no 15045
10
Constitucional de 1988 também contempla a possibilidade da prisão
decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o preceito do
artigo 5o, inciso LXI.

Neste sentido, já se pronunciou esta C. Corte
de Justiça: “LIBERDADE PROVISÓRIA - Direito de aguardar em liberdade o
julgamento - Benefício pleiteado com base no princípio da presunção de inocência
consagrado no inc. LVII do art. 5o da CF - Inadmissibilidade - Consagração que não
importou revogação das modalidades de prisão (em flagrante, preventiva ou
decorrente de pronúncia) anteriores ao trânsito em julgado da sentença previstas na
lei ordinária, conforme, aliás, o "caput" e os incs. LIV e LXI do próprio art. 5o da
Carta Magna.” (TJSP - R44/280).
Dessa forma, presentes os requisitos do artigo
312 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar de
constrangimento ilegal a ser sanado por meio do writ.
Ante o exposto, denego a ordem.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator